Tribunal: CARF
Processo: 13896.001703/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001703/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JOSE IVAN NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
GLOSA
DE
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-o somente no tocante às despesas médicas, e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001703/2006-63
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001703/2006-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSA (fls. 29/34), que manteve integralmente a
exigência consubstanciada na Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) relativa ao ano-calendário 2002 (fls. 6 e 26/27).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF (fls. 05), referente ao exercício 2003, ano-calendário 2002. Após a
revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosa de dedução de despesas com
instrução, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2003, ano-calendário 2002. Valor: R$ 5.731,82.
Motivo da glosa: falta de observância do limite individual.
Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas médicas,
pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2003, ano-calendário 2002. Valor: R$ 18.000,00. Motivo da glosa:
falta de comprovação do efetivo pagamento.
A base legal do lançamento encontra-se descrita à fl. 24/25.
Em 17 de novembro de 2006, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/04) ao
lançamento, acompanhada dos documentos de fls. 05/18, alegando que apresentou à
autoridade fiscal os recibos probante dos pagamentos feitos ao profissional Hélvio
Geraldo Nunes, tendo os recibos atendido a todos os requisitos de lei, fazendo-se hábil à
comprovação pretendida. Cita legislação sobre deduções.
Entende que apenas na falta de documentação é que se poderia solicitar ao contribuinte
à comprovação das suas deduções de despesas médicas.
Afirma que os pagamentos foram efetuados em dinheiro, não existindo óbice legal para
tal forma de pagamento, dispondo o contribuinte de recursos, com base nos rendimentos
auferidos e regularmente declarados, para efetuar tais gastos.
Alega que não tem obrigação legal de, após quatro anos, guardar consigo documentos
bancários probantes de um determinado e específico pagamento.
Transcreve dispositivos legais sobre os meios legais para provar a verdade dos fatos.
Requer o cancelamento da presente autuação.
Cientificado da decisão em tela em 17/11/2010 (fl.44), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 15/12/2010 (fls. 45/71), alegando, em síntese:
- teria apresentado os comprovantes com gastos de instrução dos seus dependentes
no curso da ação fiscal, merecendo reparo a autuação.
- os recibos identificariam de forma inequívoca os beneficiários dos tratamentos,
bem como a natureza do serviço, odontológico, não sendo comum o documento trazer uma
minuciosa discriminação dos serviços prestados.
- inexistiria previsão legal para exigência de elementos de provas, além dos
recibos.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001703/2006-63

- apenas na falta de recibos, a prova deveria ser feita por meio do cheque
nominativo utilizado para pagamento.
- não haveria outros meios de prova, visto que os pagamentos se deram em
espécie ao longo do tratamento, inexistindo impedimento legal à utilização desse meio de
pagamento.
- o profissional teria falecido em 2009, impossibilitando a juntada de outros
elementos de prova.
- teria disponibilidade financeira para arcar com as despesas.
- como pessoa física, não teria obrigação legal de possuir contabilidade financeira
ou vida bancária organizadas.
- o Fisco não teria apontado qualquer indício de ilicitude nos recibos
apresentados, não podendo lhes negar validade.
- se o profissional ofereceu os rendimentos à tributação, a exigência feita
configuraria locupletamento indevido. Se o profissional não informou os rendimentos, caberia ao
Fisco exigir do profissional e não do contribuinte.
Posteriormente, em 20/6/2011, o contribuinte apresentou petição (fls. 72/81),
solicitando a alteração da situação do processo nos sistemas da RFB.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Da leitura da impugnação, extrai-se o seguinte trecho:
1 . O presente auto de infração diz respeito ao inconformismo da autoridade fiscal, no
que toca à declaração de rendimentos do contribuinte no ano de 2003, período-base
2002, e especificamente quanto a certas deduções ali efetuadas, voltadas a
instrução e voltadas a gastos com profissionais de saúde.
2 . A presente impugnação volta-se à glosa das despesas na área de saúde, conforme
doravante se demonstrará:
...
(destaques acrescidos)
A decisão recorrida tratou a glosa das despesas com instrução como matéria não
impugnada, nos seguintes termos:
Inicialmente, no que tange à parcela da glosa de dedução de despesas com instrução,
pleiteadas indevidamente pelo contribuinte, no valor de R$ 5.731,82, não consta na peça
impugnatória qualquer manifestação da contribuinte. Assim, tratando-se de matéria não
impugnada torna-se imediatamente exigível o crédito tributário correspondente, nos
termos do art. 17 do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972.
Agora, em seu recurso, o recorrente indica a juntada de comprovantes de despesas
com instrução.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001703/2006-63

A análise da dedutibilidade dessa despesa não foi levada a efeito pelo colegiado
de primeira instância e, por consequência, não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de
supressão de instância.
A teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso. O
artigo 17, por seu turno, aponta a preclusão da matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca dos gastos com instrução.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais, no curso da ação fiscal, foi
exigida comprovação dos seus efetivos pagamentos. Em seu recurso, o recorrente reitera o
argumento posto na impugnação de que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer a
comprovação das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001703/2006-63

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele
apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício.
A alegação acerca da existência de disponibilidade econômica não o socorre, visto
que foi exigida dele a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas.
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em
dinheiro, o contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001703/2006-63

Como esclarecido na decisão recorrida, embora as pessoas físicas não estejam
obrigadas a manter escrituração contábil, devem elas manter a guarda dos documentos que
comprovem as informações constantes de suas declarações e apresentá-los, quando instadas a tal.
Também não o socorrem os argumentos atinentes ao profissional. Se algum
excesso de tributação possa estar havendo, não diz respeito ao contribuinte, tendo em vista que
ele, o contribuinte, é quem deixou de apresentar as provas exigidas para comprovação das
despesas médicas declaradas.
Sem a comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas, não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-
o somente no tocante às despesas médicas, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital